Tribunal: TJMT
Processo: 1017793-48.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017793-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora visando reembolso de indenização paga por danos elétricos em equipamento do segurado, alegadamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência proferida em primeiro grau, com fundamento em falha da concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos do segurado, apresentou prova suficiente da ocorrência de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária; e (ii) se há nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Embora se aplique ao caso o CDC, com inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, essa condição não afasta seu dever de comprovar a existência do dano e do nexo de causalidade com a suposta falha da concessionária.

4. Os documentos apresentados pela parte autora, consistentes em laudos e relatórios unilaterais, são insuficientes para comprovar tecnicamente a origem dos danos e a vinculação com falha no serviço de energia elétrica, carecendo de qualificação técnica do signatário e de especificações pormenorizadas.

5. Ausente prova robusta do nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária, não se configura a responsabilidade civil objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada não a desobriga de comprovar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da concessionária. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação técnica e sem especificação detalhada do defeito e de sua causa, são insuficientes para configurar responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII; 14; 22; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14/10/2020; TJMT, N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1017793-48.2020.8.11.0002 movida em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
que, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id. 272972411)

JULGOU PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a ressarcir a autora o valor de R$ 5.895,67 (cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do efetivo desembolso (Súmula no AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021). A vista da sucumbência condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em síntese, a apelante alega a necessidade de reforma da sentença sob alegação ausência de nexo causal - de procedimento específico para averiguar nexo causal; prova unilateral imprestável; ausência de responsabilidade – transformador particular – unidade consumidora do Grupo A; do início da correção monetária e dos juros – aplicação da Taxa Selic.

Argumenta que a parte recorrida não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços da concessionária de energia, ainda, que, a apelante “traz aos autos evidências de que não ocorreu qualquer interrupção de energia na unidade consumidora”.

Esclarece que o art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (atual art. 611 da RN no 1000/2021) estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal informando que “no presente caso, a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação do segurado da parte recorrida”.

Aduz que “a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo genérico que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de ‘‘falha na rede elétrica’’, ressaltando a ausência de informação de registro do técnico no CREA” e, ainda, que “o laudo sequer indica de forma técnica a origem do dano ocorrido, logo, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora”.

Salienta que é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora.

Destaca que a responsabilidade objetiva da concessionaria não é integral, portanto, sua responsabilização é excluída nos casos que inexistam nexo causal.

Defende a ausência de responsabilidade da apelante argumentando que o transformador que atende à unidade consumidora é particular, cadastrado no Grupo A e, desse modo, deve ser afastada a responsabilidade objetiva da concessionária que não possui responsabilidade pelo transformador instalado na unidade sendo de responsabilidade do consumidor a manutenção deste equipamento bem como de eventuais defeitos que ocasionem a queima de equipamentos a ele instalado.

Por fim, firme no princípio da eventualidade, uma vez que a sentença foi proferida após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, requer seja determinada a aplicação da taxa Selic para correção da dívida, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ.

Dessa forma, requer seja o apelo conhecido e provido, a fim de que a Sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões, id. 272972419.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ingressou com “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1017793-48.2020.8.11.0002 movida em seu desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado Medimagem Radiologia e Ultrassonografia LTDA, no valor de R$ 5.895,67 (cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete reais), referente relação securitária.

Cita que “em 18/07/2016, por volta das 07h00, após sobrecarga na rede houve queda de energia externa, que culminou em danos ao equipamento de propriedade da segurada”

Que “o equipamento foi analisado e criticado pelo regulador de sinistro, em consonância com orçamento e laudo apresentados por assistências técnicas, que concluíram terem sido danificados por sobrecarga na rede oriunda de queda de energia ocorrida na rede elétrica externa, razão pela qual foram substituídos os componentes necessários” e, assim “a Requerente/Seguradora ressarciu a segurada referente à indenização dos equipamentos sinistrados”.

Por fim, aduzindo que “A Requerida não realiza acordos extrajudiciais para ressarcir o montante indenizado pela Requerente, razão pela qual esta busca a tutela jurisdicional, no sentido de ser ressarcida do valor de R$ 5.895,67 (cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete reais), pagos a segurada em data de 04/08/2016”.

Sentenciando o feito (id.272972399), o Juízo a quo, considerando comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, julgou procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Prefacialmente há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Desta feita, no que tange ao nexo causal, cumpre mencionar que o documento juntado pela seguradora/apelada no id. Num. 272971897 intitulado de “Relatório” expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados ao equipamento do segurado, consignando que “após avaliar o circuito, identificamos que o Chiller estava fora de funcionamento. Ao realizar testes no chiller foi encontrado falhas (...) ocasionados por uma falha na rede elétrica”, qual contém apenas um “carimbo” com o nome do suposto técnico responsável com uma rubrica, inexistindo informações quanto à qualificação de quem o atesta.

Desse modo, os documentos mencionados como “Laudo Técnico” utilizado pela apelada não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica. Também, não traz a qualificação técnica de quem o confeccionou.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante/Requerida a responsabilidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.760,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados aos equipamentos dos segurados da apelada e uma suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela recorrente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, conforme entendimento jurisprudencial.

4. Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a apelada de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade.

5. Os documentos apresentados pela apelada consistem em orçamentos e laudos técnicos unilaterais, sem especificação técnica adequada ou comprovação do nexo causal, sendo insuficientes para sustentar a responsabilidade da recorrente.

6. A ausência de prova robusta e a inexistência de processo administrativo ou perícia impedem a imputação de responsabilidade à concessionária de energia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento de danos por falha na prestação de serviço de energia elétrica não exime a parte autora de comprovar o nexo de causalidade, sendo insuficientes documentos unilaterais para sustentar a responsabilidade da concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2020; TJMT, N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2018.

(N.U 1001876-83.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, condenando-a ao pagamento de danos materiais indenizados a seus segurados em razão de supostas falhas na distribuição de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora detinha legitimidade ativa para propor a demanda regressiva; e (ii) saber se houve prova suficiente do nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados nos equipamentos dos segurados.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados comprovam a existência de vínculo contratual entre seguradora e segurados, bem como o pagamento da indenização, motivo pelo qual se afasta a preliminar de ilegitimidade ativa. 4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e não evidenciam de forma concreta que os danos decorreram de falha na rede de distribuição externa, não sendo suficiente a sua simples apresentação para comprovação do nexo causal.

5. A concessionária apresentou relatório técnico com base em registros auditados pela ANEEL, informando a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos, o que, aliado à ausência de prova técnica idônea da parte autora, descaracteriza o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora sub-rogada no direito do segurado possui legitimidade ativa para propor ação regressiva.

2. A responsabilidade da concessionária de energia não se configura sem prova técnica idônea e concreta do nexo causal entre o dano e suposta falha na distribuição elétrica.”

(N.U 1005329-33.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, especificando de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica nos equipamentos dos segurados, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor atualizado da causa.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, invertendo e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025